Tribunal: TJDFT
Processo: 0739666-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0739666-97.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AVELINA CLAUDIA DOS SANTOS AGRAVADO: ELMA NEIVA NOGUEIRA DE REZENDE, JOAO ARTHUR BARROS NEIVA NOGUEIRA DE REZENDE, MARLENE BAETA DE REZENDE BLUMEI, JOAO LUIZ BAETA DE REZENDE, LUCIANA REZENDE BAGBY, CARLOS FREDERICO FREITAS DE REZENDE D E S P A C H O Nos termos dos arts. 932, parágrafo único, e 1.017, § 3o, ambos do CPC/15, à Agravante, para, no prazo de 5 (cinco) dias, juntar, ao menos, comprovantes de despesas ordinárias realizadas, extratos bancários, completos e identificados, dos últimos 3 (três) meses de todas as contas que movimenta, além da declaração de imposto de renda, de modo a demonstrar que preenche os requisitos para concessão da gratuidade de justiça. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator